Tribunal: TJDFT
Processo: 0045654-02.2004.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. ARQUIVAMENTO POR FALTA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 921/CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR. PRESCINDIBILIDADE. CRÉDITO DECORRENTE DE ENCARGOS LOCATÍICOS. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, §3o, INCISO I, CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A prescrição intercorrente da pretensão executiva tem por escopo impedir que a ação correspondente se perpetue, isto é, visa obstar que seja exercida ad infinitum, o que burlaria o Princípio da Segurança Jurídica.
2. O art. 921, § 5o, do CPC, estabelece que o “juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo”.
3. Não há previsão no CPC de intimação pessoal da parte exequente para se manifestar acerca da prescrição intercorrente, assim como há em outras hipóteses expressamente previstas na norma processual, razão pela qual não cabe ao intérprete fazer uma distinção onde a lei não distingue (“ube lex non distinguet nec nos distinguere debemus”).
4. Decorrido o prazo suspensivo de um ano, inicia-se a contagem do lapso prescricional trienal da pretensão executiva. Em se tratando de encargo locatício, o prazo prescricional é trienal, na forma do art. 206, § 3o, inciso I, do Código Civil.
5. A adoção do rito do cumprimento de sentença, quando o correto era o processo executivo (784, VIII, CPC), ensejaria na adequação da pretensão ao processo adequado para o exercício da respectiva preensão. Mas tal vício e sua correção é incapaz de afastar o efeito temporal sobre o exercício da pretensão executiva.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.